Tribunal: TJMT
Processo: 1016579-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016579-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (AGRAVANTE), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 778, § 2º, DO CPC – ESCRITURA PÚBLICA DA CESSÃO DE CRÉDITO CONTENDO A ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA CEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do disposto no §2º do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta a alegação dos recorrentes de que a decisão agravada, por não ter oportunizado a manifestação acerca da sucessão decorrente da cessão do crédito, se trata de uma decisão surpresa.

II - Não há porque exigir que os agravados acostem aos autos o termo de cessão de crédito, a uma porque se trata de documento sigiloso por disposição expressa do referido instrumento público e, a duas, porque a escritura pública da cessão de crédito contém todas as informações necessárias para o cumprimento da obrigação, constando nela, inclusive, que somente as disposições que integram a escritura serão observadas, nunca as estabelecidas no termo de cessão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000168-83.1995.8.11.0005, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO(S)
, deferiu a sucessão processual postulada pelo exequente.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão recorrida violou o art. 9º do Código de Processo Civil, na medida em que a sucessão processual foi deferida sem a intimação prévia dos executados.

Ponderam que a cessão de crédito independe da anuência do devedor, todavia, a sucessão processual das partes só é perfectibilizada após o consentimento do executado, o que não ocorreu.

Afirmam que é imprescindível a apresentação do termo de cessão de crédito nos autos, pois é de direito o conhecimento do conteúdo da cessão efetivada, haja vista que o acesso pleno à referida documentação oportuniza a ampla defesa e o contraditório.

Não houve pedido liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões às ids.

105078472 e 105531996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a sucessão processual postulada pelo exequente, admitindo a agravada Smit Agrícola Ltda - ME no polo ativo da demanda executiva.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A rigor do disposto no §2º do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta a alegação dos recorrentes de que a decisão agravada, por não ter oportunizado a manifestação acerca da sucessão decorrente da cessão do crédito, se trata de uma decisão surpresa.

Por oportuno, calha transcrever mencionado artigo:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
.
(Grifo nosso).

Ainda, acerca dessa regra, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“§2º: 11. (...). Não é necessário que o executado consinta na sucessão, mesmo em se tratando de sucessão por cessionário de crédito. Esse já era o entendimento consolidado do STJ em recurso submetido ao rito do CPC/1973 543-C [CPC 1036]. V., na casuística abaixo, o item “Cessão de crédito. Sucessão”.
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 16. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1743).

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento firmado no sentido de que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário, dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie.
A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 861884 MG 2016/0028942-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, caminha o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC).
Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.”
(N.U 1006762-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (g.n.)

Ademais, não há porque exigir que os agravados acostem aos autos o termo de cessão de crédito, a uma porque se trata de documento sigiloso por disposição expressa do referido instrumento público e, a duas, porque a escritura pública da cessão de crédito contém todas as informações necessárias para o cumprimento da obrigação, constando nela, inclusive, que somente as disposições que integram a escritura serão observadas, nunca as estabelecidas no termo de cessão.

Acerca da desnecessidade de prestar informações acerca da transação efetivada entre cedente e cessionário, como pretendem os agravantes, assim decidiu o Tribunal de Justiça de estado do Paraná:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. ART. 778, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
Havendo expressa disposição legal acerca da desnecessidade de anuência do executado na cessão de crédito, não se revela possível determinar a intimação do cedente e do cessionário para prestarem informações acerca dos valores e termos da negociação havida, haja vista não lhe ser admissível interferir nem se opor a ela
. RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 00344294020218160000 Londrina 0034429-40.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021) (g.n.)

Por tais razões, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021